Tribunal: TJMT
Processo: 1007746-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007746-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), ERIVALDO QUEROBIM DA SILVA - CPF: 801.852.151-49 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
2. INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
GARANTIA DE RESGUARDAR INTEGRIDADE FÍSICA E PSICÓLOGICA DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. 3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO.
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

P
or reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, exceto em casos de crassa teratologia, como bem ilustra o Enunciado no. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

2.

A gravidade concreta do delito, considerada pelo
“modus operandi”
com que o crime foi praticado, aliado ao fato de que o paciente, após praticar o delito ainda intimidou a vítima,
denota a necessidade de decreto da segregação cautelar para a garantia da ordem pública

3.

É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos.
Inteligência d
o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

5.

A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado, como fundamento para demonstrar a supremacia de uma espécie de prisão sobre a outra.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Erivaldo Querobim da Silva
, contra ato do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenapólis/MT,
que decretou
a prisão preventiva
, pela suposta autoria do crime de
I)
-
Tentativa de Homicídio Qualificado,

tipificados no
artigo 121, § 2°, inciso II - (motivo fútil), IV-(recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima), VI -
feminicídio
e VIII - com emprego de arma de fogo, c/c artigo 14, inciso II, todos do CP
, em
concurso formal
(CP, artigo 70), contra as vítimas
Debora Silvana Leandro Vasconcelos
e
Vera Francisca de Carvalho
. (Id. 164004190)

Em prol do ato liberatório, sustenta-se que a
fundamentação
do decreto cautelar é
ausente,
no caso, não haveria prova do alegado risco à ordem pública (
requisitos
do art. 312 do CPP).

Alega que o paciente é portador de
predicados pessoais
(trabalho lícito, residência fixa, primário e não possui antecedentes); que a situação em que foi inserida ao paciente tratou-se de “
confusão de bar”
, bem como o paciente não atentou contra a vida de ninguém. (Negativa de autoria).

Sustenta ainda que que ouve
ofensa
aos princípios da
homogeneidade
e da
presunção de inocência
, e que seria aplicável ao caso, a aplicação de
medidas cautelares mais brandas
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito
. (Id. 164003154)

Anexou documentos de Id. 164003165 e seguintes.

Indeferi
o pedido
liminar
(Id. 164211667)

As informações judiciais aportaram ao feito (Id. 164659676).

A d.
PGJ

opinou
em parecer pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 166447201):

“Habeas corpus. Tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da prisão preventiva. Alegação de ausência de justa causa para prisão. Inviabilidade. Presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A arma de fogo encontrada na residência do paciente teria sido, ao menos em tese, por ele utilizada para praticar crimes de homicídio tentados, pelos quais se viu denunciado. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Tese de inobservância do princípio da homogeneidade. Inocorrência. Impossibilidade de antever futura condenação. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem. “

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Compulsando atentamente os autos de primeiro grau, verifiquei que o paciente está preso em razão do Inquérito Policial no 14.2023, o qual foi instaurado porque o paciente, no dia
21.2.2023
teria, supostamente, efetuado 4 disparos de arma de fogo em direção às vítimas
Débora Silvana Leandro Vasconcelos e Vera Francisca de Carvalho.
Além disso, consta que no dia
9.3.2023,
o paciente também teria intimidado a vítima
Débora Silvana Leandro Vasconcelos,
quando ela estava sentada em frente à mercearia S.A, tendo sido confeccionado novo Boletim de Ocorrência por crime de Ameaça.

No dia
21.3.2023,
a autoridade policial realizou operação no Bairro São Mateus, para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, oportunidade em que foi encontrada a arma de fogo
com numeração adulterada/ suprimida, supostamente utilizada na tentativa de homicídio
em face das vítimas
Débora e Vera,
que foi autuado em
flagrante
.

Em face desses fatos, foi requerida a prisão preventiva do paciente (Id. 11312125- Autos no 1000288-64.2023.8.11.002), sendo esta convertida em razão de
garantia de ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Pois bem.

I-

Primeiramente, com relação ao argumento de que
a situação em que foi inserida ao paciente tratou-se de “
confusão de bar”
, bem como o paciente não atentou contra a vida de ninguém é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no
conteúdo fático-probatório
que é
incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

II-

Prosseguindo, o impetrante almeja o presente remédio constitucional a revogação da prisão preventiva por ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, porém não encontro substrato para o deferimento do pedido formulado pelo impetrando, pois,
verifico
que a decisão do Magistrado
a quo
foi devidamente fundamentada, estando presentes os pressupostos autorizados da constrição cautelar.

Conforme asseverado pelo Magistrado primevo, embora o paciente seja primário, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, revela-se necessária para assegurar a
integridade física e segurança das vítimas
Débora e Vera.

No ponto, foi destacado o depoimento da vítima
Débora Silvana Leandro Vasconcelos
, prestado perante a autoridade policial em que diz que “
Registrou nova ocorrência contra a pessoa de Erivaldo Querobim; Que no dia 9.3.2023, estava sentada na frente da Merceria SA e o suspeito, que já tem tentou mata-la, chegou em um veículo Gol G4 de cor prata, (....); Que entende isso como ameaça, pois se sentiu coagida e com medo”
BO no 2023.65778

Além disso, foi destacada a
garantia da instrução criminal
visto que a vítima da tentativa de homicídio relatou que foi posteriormente ameaçada e registrou o B.O n° 2023.65778). Assim, existe o risco concreto de que em liberdade o autuado venha a intimidar as vítimas e testemunhas e, com isso, possam alterar seus depoimentos por temerem pela própria vida.

Para além disso, importa destacar que o
crime pelo qual Erivaldo está sendo investigado é
de extrema gravidade
, se tratando de ilícito
tentado contra a vida,
com a qualificação de ser contra mulher, ressaltando que na prática do ilícito foi utilizada arma de fogo, a qual foi apreendida pelos Policiais em cumprimento de mandado de busca e apreensão e reconhecida pelas vítimas, consoante termos de reconhecimento de objeto de ID’s 113121273 e 113121272, bem como imperioso mencionar que a arma foi apreendida com 6 munições com sua eficiência sido preliminarmente testada de forma positiva, evidenciando portanto
maior desvalor da conduta
.

Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, que foi verificado pela autoridade coatora elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar, ante o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, o qual fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Desse modo, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o decreto de prisão cautelar,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da medida impugnada, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Ilustrando o raciocínio, confira-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão
modus operandi
empregado no cometimento do delito. O decreto prisional faz referência à natureza do crime às circunstâncias da ação violenta, demonstrada pelas provas colhidas - o agravante teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de ela ter praticado também um homicídio, o que efetivamente justifica a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC n. 165.380/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

III-

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

No mesmo sentido, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

IV-

Por outro turno, não há que se falar em
violação ao princípio da presunção

de inocência
, é sabido que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova de materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF). É o caso dos autos, vez que a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamenta.

Necessário ressaltar que para o decreto preventivo, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação social sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por estes motivos que se contenta com indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, requisitos que estão existentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver
“(...) ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (...)
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

V-

No que tange à alegada
ofensa ao princípio da homogeneidade
, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada e decretada por escrito por autoridade competente. É o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.

Nesse raciocínio, certo é que as prisões-pena e processual possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime, além de ressocializar o delinquente.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser reparada a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade. Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.” (N.U 1016242-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Erivaldo Querobim da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023